Tribunal: TJES
Processo: 5011119-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011119-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA
.

INDEFERIMENTO DE
PROVA ORAL.
MATÉRIA AFEITA A OUTRA MODALIDADE RECURSAL. - APELAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O colendo STJ e esta
colenda Câmara tem entendimento contrário ao fundamento defendido pelo recorrente, pois a questão probatória não é atacável pela presente via recursal –
agravo de instrumento
– notadamente porque não há urgência tamanha, no presente caso, capaz de antecipar sua análise, uma vez que pode aguardar o momento processual propício -
provimento sentencial
.
2.
V
erifica-se que o recorrente nega fundamento a referida premissa que sequer se atenta pela possibilidade de atacar via recurso próprio –
apelação
–
a sentença de procedência do pedido autoral
já proferida na origem
, possibilitando,
assim, oportuno,
exame d
a tese de
preclusão da produção probatória.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011119-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO DA CUNHA GAMA - MG83049, SEBASTIAO SUTTI LOPES COSTA REIS - MG107484
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIO TEIXEIRA RASSELI - ES16840-A, SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pretende o
recorrente através d
o agravo interno reformar a decisão monocrática d
e minha lavra
que
não conheceu
do agravo de instrumento por
perda superveniente do objeto, diante da prolação de sentença na origem
. Analisando
as razões deste recurso,
entendo por manter o
entendimento da decisão unipessoal
proferida
. Explico.

O recorrente insiste na ideia que (i) o reconhecimento da preclusão para produção probatória pode ser atacada por agravo de instrumento; (ii) a prolação de sentença não induz na perda superveniente do objeto.

Na verdade, esta colenda Câmara tem entendimento contrário ao fundamento defendido pelo recorrente, pois a questão probatória não é atacável pela presente via recursal –
agravo de instrumento –
notadamente porque não há urgência tamanha, no presente caso, capaz de antecipar sua análise, uma vez que pode aguardar o momento processual propício -
provimento sentencial
.

Senão vejamos julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias
. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)
(
grifei
)

O entendimento ora adotado está em plena consonância com julgados deste E. Sodalício:
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Neste contexto, verifica-se que o recorrente nega fundamento a referida premissa que sequer se atenta pela possibilidade de atacar via recurso próprio –
apelação
–
a sentença de procedência do pedido autoral
já proferida na origem
, possibilitando,
assim, oportuno,
exame d
a tese de
preclusão da produção probatória.

Portanto, por qualquer ângulo que se análise, não encontro argumento para acolher o pleito recursal.

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual 24/06/2024 - 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.